Tribunal: CARF
Processo: 10074.000883/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000883/2002-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.138 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 1995, 1996
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No Regime Aduaneiro de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial
para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do
prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 302-37.206, de 07/12/2005 (fls. 1.061/1.096), proferida
pela 2a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes do MF, que deu provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000883/2002-18
Fl. 2744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000883/2002-18

Do Auto de Infração
Trata-se o processo sobre Autos de Infração lavrado em 05/12/2002 (fls. 17/217),
integrados pelo Termo de Constatação Fiscal de fls. 218/225, mediante os quais são feito as
seguintes exigências: do Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), acrescidos de multa de lançamento de oficio agravada do II, no percentual de 112,5% do
valor do imposto (nos termos do art. 42, I e §1o, da Lei no 8.218 de 1991); da multa de
lançamento de oficio agravada do IPI, no percentual de 112,50% do valor do imposto (nos
termos do art. 80, I da Lei o 4.502, de 1964); e dos juros de mora computados desde a data de
registro das respectivas DI's, bem como é exigida multa do controle administrativo das
importações (falta de GI), prevista no art. 526, inciso IX, do RA (Decreto 91.030, de 1985), base
legal o art. 169, III, "d", do Decreto-lei ri" 37 de 18/11/1966.
Conforme o Termo de Constatação (fls. 218/225), o regime de Drawback
Suspensão, foi concedido à Contribuinte pela CACEX (atual SECEX), através dos Atos
Concessórios (AC) nos 1-94/108-8, 1-94/102-9 e 1-95/015-7. O objeto do projeto era
“fornecimento ao mercado interno de navio com a utilização dos insumos e matérias primas
importadas”. O motivo do lançamento deveu-se ao fato de a Contribuinte haver inadimplido o
compromisso de exportar e/ou fornecer no mercado interno a contrapartida avençada em Atos
Concessórios (AC), importações com amparo no Regime Aduaneiro Especial de Drawback -
Suspensão, descritas nas DI/adições listadas no Auto de Infração às fls. 18/41 e 142/153.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração, e apresentou a Impugnação
de fls. 883/892, requerendo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese que:
i- o lançamento já foi atingido pelo prazo decadencial, nos termos do art. 173 do
CTN, cuja contagem se inicia na data de emissão do Ato Concessório;
ii- em 23/08/1993, firmou com a empresa Frota Amazônica S/A, dois contratos de
construção denominados “Cascos EV-415 e EV-416”. Posteriormente, celebrou com EISA -
Estaleiro Ilha S/A, devidamente autorizada pela Frota Amazônica S/A, um instrumento particular
de cessão de contrato de construção das embarcações (fls. 800/802);
iii- que encaminhou petição ao Banco do Brasil S/A, Setor de Drawback, pedido
de alteração de seu beneficio para “Drawback, modalidade intermediário”, com referência ao
Ato Concessório no 1-94/108-8, de 28/06/1994, alterando o escopo de fornecimento dos bens
importados e a discriminação do produto por fornecer e respectivos valores já que a requerente
importou apenas o motor principal e entregou uma embarcação semiacabada;
iv- alega que todos os materiais e equipamentos foram entregues ao Estaleiro Ilha
S/A, para que não houvesse solução de continuidade no desenvolvimento da obra, possibilitando
o término do “Casco EV-415”. A Frota Amazônica devidamente intimada pela autoridade fiscal
informou que referido Casco foi entregue pelo Estaleiro Ilha S/A no dia 17/07/1998 (fls.525/526)
estando, portanto, perfeitamente cumpridos os termos avençados no Drawback em questão;
v- à alegação da Fiscalização de que importou mercadorias diversas, amparadas
pelos AC no 1-95/015-7 (Casco 417) e no 1-94/102-9 (Casco 419), mas elas foram aplicadas nos
cascos B-99 e B-100, sistema de combate à incêndio por espuma para navio tanque de 33.000
TDW da PETROBRAS;
Fl. 2745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000883/2002-18

vi- afirma que houve enganos formais como, por exemplo, descuido na gravação
da mercadoria importada no AC correto que, apesar de não macular a destinação final causou
alterações de saldos nos documentos comprobatórios de cumprimento de Drawback;
Por fim, pugna pela inaplicabilidade de quaisquer multas ou juros, haja vista a
total improcedência da autuação.
A DRJ em Florianópolis (SC), então, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 2.324, de 28/03/2003 (fls. 929/944), decidiu por considerar o
lançamento procedente, mantendo-se o lançamento efetuado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 954/978, ratificando as razões expendidas na peça impugnatória e
acrescentando e requerendo:
(i)- a improcedência da autuação, uma vez que ainda não havia sido informado
pela SECEX à Receita Federal, à época, o inadimplemento do compromisso de exportar, ou seja,
a não concessão definitiva do regime, não sendo competência da RFB verificar tal situação;
(ii)- a inaplicabilidade das multas capituladas no Auto de Infração por ausência de
tipicidade tributária, além de estar a mercadoria importada, corretamente descrita nos
documentos, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário, e não haver sido constatado qualquer intuito doloso ou má fé por parte do declarante;
(iii)- a inaplicabilidade dos juros de mora, cobrados de forma abusiva, antes de
decorrido os 30 dias da data do vencimento do Ato Concessório.
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 302-37.206, de 07/12/2005 (fls. 1.061/1.096), proferida pela 2a Câmara do 3o
Conselho de Contribuintes do MF, que deu provimento ao Recuso Voluntário apresentado. Nesta
decisão o Colegiado assentou:
(i) por afastar a preliminar de decadência do direito de lançar;
(ii) deu-se provimento para excluir a multa do art. 526, inciso IX, do RA (multa
administrativa ao controle das importações - por falta de GI);
(iii) deu provimento para afastar os juros de mora anteriores ao término do prazo
para cumprimento do Regime de Drawback - suspensão, os quais só devem ser considerados
incidentes a partir do 30 (trigésimo) dia após o vencimento dos prazos fixados nos respectivos
Atos Concessórios para o cumprimento das obrigações assumidas;
(iv) deu-se provimento ao recurso para excluir a penalidade capitulada no art 80,
inciso I, da Lei 4.502, de 1964, com a redação dada pelo art. 45 da Lei 9.430, de 1996.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 302-37.206, de 07/12/2005, a Fazenda Nacional opôs
os Embargos de declaração contra o recorrido (fls. 1.098/1.100), no qual aduz existir contradição
entre o voto e quanto ao decidido sobre decadência e outras matérias. Os Embargos foram, então,
admitidos (Despacho fl. 1.101/1/102) e o Colegiado apreciou e prolatou o Acórdão
(Embargos) n° 302-39.129, de 07/11/2007 (fls.1.103/1.108). Os membros do Colegiado,
conheceram e proveram parcialmente os referidos embargos declaratórios, para alterar a redação
Fl. 2746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000883/2002-18

do texto final das ementas de “RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO”, para “RECURSO
VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE”, e deu nova redação à ementa, conforme abaixo:
"DRAWBACK SUSPENSÃO - TRANSFERÊNCIA DOS COMPROMISSOS
ASSUMIDOS EM ATO CONCESSÓRIO A TERCEIROS, SEM ANUÊNCIA DO
ÓRGÃO COMPETENTE - INADIMPLEMENTO.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA - O termo inicial para contagem
do prazo de decadência é o primeiro dia do exercício seguinte ao do recebimento do
Relatório de Comprovação de Drawback, emitido pela SECEX e encaminhado SRF.
TRIBUTOS EXIGIDOS - II. E IPI VINCULADO. Não comprovado o
adimplemento do compromisso assumido no Ato Concessório a que se refere o regime
de "Drawback" envolvido, faz-se correta a exigência dos tributos incidentes sobre os
bens importados.
MULTA DO ART. 526, IX, REGULAMENTO ADUANEIRO/85: INCABÍVEL A
APLICAÇÃO DESSA PENALIDADE, POR FALTA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL.
MULTA ART. 364, II, RIPI182 (ART. 80, I, DA LEI 4.502/64, COM A
REDAÇÃO DADA PELO 45, LEI 9.430/96). INCABÍVEL TAL PENALIDADE NO
CASO DE IMPORTAÇÃO, POIS QUE NÃO OCORREM AS HIPÓTESES
INDICADAS NO DISPOSITIVO LEGAL MENCIONADO, TAMPOUCO A
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EQUIPARAÇÃO
DE
"NOTA
FISCAL"
A
"DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA. NO CASO DE INADIMPLEMENTO NO
REGIME ESPECIAL DE DRAWBACK, A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA
SÓ OCORRE APÓS 0 DECURSO DE 30 (TRINTA) DIAS SUBSEQUENTES AO
TÉRMINO DO PRAZO, FIXADO NOS RESPECTIVOS ATOS CONCESSÓRIOS,
PARA
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS
PELA
CONTRIBUINTE.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO"
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 302-37.206, de 07/12/2005, integrado pelo Acórdão
em Embargos Acórdão (Embargos) n° 302-39.129, de 07/11/2007, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 1.113/1.117), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a
seguinte matéria: 1)- exoneração da multa prevista no art. 80, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964, com
a redação dada pelo artigo 45 da Lei n° 9.430, de 1996.
Entende a Procuradoria que não pode afastar a multa de oficio aplicada pela
Fiscalização, pelo fato de, no dispositivo legal, não estar expressamente descrita a hipótese de
haver falta de recolhimento do IPI vinculado ao despacho de produtos estrangeiros.
No entanto, no procedimento do Exame de Admissibilidade do recurso, restou
consignado que descabe, nessa fase recursal qualquer alteração na fundamentação legal do
lançamento tributário, pelo que, com base no Despacho no 302-0.227 (fls. 1.118/1.121), a
Presidente da 2a Câmara do 3o Conselho de Contribuinte, NEGOU seguimento à CSRF, pelo
fato de o Acórdão pronunciado não afrontar a norma tributária esculpida.
Embargos da IRF/RJ
Em 06/03/2009, o titular da IRF/RJ, apresentou os Embargos de declaração de fls.
1.276/1.278 e 1.283, em que alegou (i) omissão no acórdão embargado, quanto a definição das
datas a partir das quais deviam “ser computados os prazos de 30 (trinta) dias, para então
começarem a correr os juros de mora”, e (ii) contradição entre a data dos prazos finais de
Fl. 2747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000883/2002-18

exportação (ou prazos de validade), relativos aos Atos Concessórios nos 1-94/102-9 e 1-94/015-7
(fls. 283 e 404), e o prazo final de exportação consignado no voto vencedor precisamente, nos
parágrafos das fls. 1.091/1.095.
O CARF, encaminhou os autos para a IRF/RJ, dar ciência ao contribuinte da
inclusão em pauta de julgamento. Ciente, o contribuinte apresentou a petição de fls. 2.578/2.579.
A Fazenda Nacional da mesma forma foi cientificada. Colocado em julgamento, os Embargos
foram acolhidos e prolatado o Acórdão no 3302-003.247, de 23/06/2016, para: a) retificar as
datas de validade dos Atos Concessórios nos 1-94/102-9 e 1-95/015-7, para os dias 23/01/1997 e
18/02/1997, e esclarecer que o termo inicial para o cálculo dos juros moratórios, cobrados sobre
os créditos tributários lançados, concernentes aos respectivos Atos Concessórios, são os dias
22/02/1997 e 20/03/1997, respectivamente; e b) ratificar a decisão embargada.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 302-37.206, de 07/12/2005, integrado pelo Acórdão
(Embargos) n° 302-39.129, de 07/11/2007, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 1.134/1.153), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, trazendo as seguintes matérias: (i) ao termo inicial do
prazo decadencial do direito do Fisco de constituir o crédito tributário e (ii) à inaplicabilidade da
penalidade cominada no art. 4°, inc. I, da Lei no 8.218, de 1991, alterado pelo art. 44, §2°, da Lei n°
9.430, de 1996, e art. 106, II, "c", do CTN.
Indica como paradigma os Acórdãos de n°s CSRF/03-02.814, 301-28.251, 301-
27.903, 303-29.058, para matéria (i) e CSRF/03-03.281, 301-28.394 e 303-29.290, para matéria (ii).
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado nos autos, requer
que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
1 - ao termo inicial do prazo decadencial do direito do Fisco de constituir o crédito tributário
Para comprovação da divergência, apresentou a título de paradigma os Acórdãos
nos CSRF/03-02.814 e 301-28.251, alegado que:
- no Acórdão recorrido, a Turma entendeu que o termo inicial para contagem do
prazo de decadência é o primeiro dia do exercício seguinte ao do recebimento do Relatório de
Comprovação de Drawback, emitido pela SECEX e encaminhado RFB; já na decisão paradigma,
entendeu que, nos casos de regime de Drawback - suspensão, em que fica suspenso apenas o
pagamento dos tributos aduaneiros, e não a possibilidade de se constituir o crédito tributário pelo
lançamento, a decadência do direito de a Fazenda Nacional lançar o imposto de importação ocorrerá
após o decurso do prazo de cinco anos, contado a partir da ocorrência do fato gerador.
No procedimento de Exame de Admissibilidade do recurso, restou demonstrado o
dissídio jurisprudencial mediante a análise do primeiro paradigma em confronto com o recorrido
e, o recurso teve parecer favorável ao seu seguimento em relação a esta matéria.
2 - à inaplicabilidade da penalidade cominada no art. 4°, inc. I, da Lei no 8.218, de 1991,
alterado pelo art. 44, §2°, da Lei n° 9.430, de 1996, e art. 106, II, "c", do CTN.
No procedimento de Exame de Admissibilidade desta matéria, entendeu-se que a
mesma não foi abordada pela decisão recorrida o que inviabiliza a sua discussão pela CSRF, cuja
atribuição é a uniformização da jurisprudência do CARF.
Tratando-se, com efeito, de matérias não prequestionadas.
Fl. 2748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000883/2002-18

Posto isto, em sede de Análise de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara da
3a Seção de julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
de fls. 2.705/2.711, concluiu que a divergência jurisprudencial foi comprovada em parte e deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à
seguinte matéria: (1) termo inicial do prazo decadencial do direito de constituição de crédito
tributário referente a tributos suspensos por força de Ato Concessório Drawback.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade que deu parcial provimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 2.733/2.741, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
apresentado, uma vez que a decisão recorrida não merece reparo, uma vez que o prazo de cinco
anos para o Fisco constituir o crédito tributário decorrente da aplicação do Drawback suspensão
é aquele previsto no art. 173, inciso I, do CTN, cuja contagem só se inicia após a emissão do
relatório de comprovação do Drawback.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 2.705/2.711, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Cuida-se de Recurso Especial dirigido à CSRF, interposto pelo Contribuinte
contra o Acórdão no 302-37.206, integrado pelos Acórdãos no 302-39.129 e 3302-003.247, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: (1) termo inicial do prazo
decadencial do direito de constituição de crédito tributário referente a tributos suspensos por força
de Ato Concessório Drawback.
O Acórdão recorrido entendeu que o termo inicial para contagem do prazo de
decadência é o primeiro dia do exercício seguinte ao do recebimento do Relatório de
Comprovação de Drawback, emitido pela SECEX e encaminhado à Receita Federal. Entretanto,
defende o Contribuinte que a decadência do direito de a Fazenda Nacional lançar os impostos
ocorre após o decurso do prazo de cinco anos, contado a partir da ocorrência do seu fato gerador.
Fl. 2749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000883/2002-18

O prazo decadencial em caso de Drawback, modalidade suspensão, o mesmo será
contado a partir do primeiro dia útil ao ano seguinte da data do recebimento do relatório de
comprovação de Drawback, aplicando-se ao caso o artigo 173, inciso I, do CTN.
E nesta CSRF encontra-se pacificado o entendimento que a contagem do prazo
decadencial no Drawback inadimplido, é regulada pelo art. 173, inciso I, do CTN (Acórdão n°
9303-00.147, de 11/08/2009), inclusive aplicável o entendimento pacificado no STJ (REsp
973.733/SC) segundo o qual, não havendo antecipação do pagamento nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, o prazo decadencial é deslocado para o art. 173, inciso I, do CTN.
Desta foram, verifica-se nos autos que não ocorreu a alegada decadência. Explico.
O enunciado da norma jurídica (CTN, artigo 173, I) dispõe que o dies a quo para a
aferição do prazo nele previsto é "o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado". Logo, como o inadimplemento do compromisso
vinculado ao Regime Aduaneiro Especial do Drawback (suspensão), não pode ser anunciado
senão depois de esgotado o prazo concedido no Ato administrativo de outorga do benefício.
Neste caso, o prazo de validade dos Atos Concessórios nos 1-94/108-8, 1-94/102-9
e 1-95/015-7, para a entrega dos produtos ficou estabelecido conforme Tabela abaixo:

Posto isto, temos que o primeiro dia do exercício seguinte à validade do Ato
Concessório (AC no 1-94/102-9 e 1-95/015-7), se dá em 1° de janeiro de 1998, e o AC no 1-
94/108-8, se dá em 1° de janeiro de 2000, prazos iniciais estes para medir o prazo decadencial
do inciso I, do artigo 173, do CTN.
O prazo quinquenal de caducidade tem o seu término no dia 31/12/2002. Como o
Contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 05/12/2002 (fls. 17/141), estando,
portanto, todos os Atos Concessórios dentro do prazo legal para efetuar o lançamento.
Quanto à matéria sobre a contagem do prazo decadencial no Regime Aduaneiro
especial de DRAWBACK, modalidade suspensão, esta discussão foi definitivamente solucionada
pelo CARF, por meio da edição da Súmula CARF no 156. Veja-se:
“No regime de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos
termos do art. 173, I, do CTN”.
Portanto, não assiste razão à Recorrente nesta matéria. Sem reparos a ser feito no
Acórdão recorrido.
Fl. 2750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000883/2002-18

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígida a
decisão recorrida.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2751
DF CARF MF
Documento nato-digital